Tribunal: STF
Processo: RE 434946
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME CELETISTA.
CONVERSÃO PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA.
1. As duas Turmas desta
Corte firmaram entendimento no sentido de que a competência da
Justiça do Trabalho para julgar demanda que envolva pretensões
decorrentes de vínculo celetista cessou com a implantação do Regime
Jurídico Único por meio da Lei 8.112/90.
2. Agravo regimental
improvido.